Tribunal: TJMT
Processo: 1067483-10.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067483-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DHAMELA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 053.583.071-84 (RECORRENTE), LUANA LAURENTINO FLAUZINO - CPF: 044.158.071-86 (ADVOGADO), LUANA LAURENTINO FLAUZINO - CPF: 044.158.071-86 (RECORRENTE), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), VM COBRANCAS LTDA - CNPJ: 21.550.784/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1067483-10.2024.8.11.0001.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): DHAMELA DA SILVA CAVALCANTE.

Recorrida(s): LP FORMATURAS LTDA – ME E VM COBRANÇAS - EIRELI.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PAUTA VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. CARTA DE QUITAÇÃO EMITIDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença da juíza leiga e julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, formulado por consumidora que alegava ter quitado dívida executada judicialmente. A recorrente sustenta que a carta de quitação emitida por terceiro comprovaria o adimplemento da obrigação e que houve constrição indevida de valores salariais em ação de execução de título extrajudicial movida pela empresa LP Formaturas Ltda ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a carta de quitação apresentada pela recorrente é apta a comprovar o pagamento da dívida executada; (ii) estabelecer se houve cessão de crédito válida entre a exequente e a empresa emissora da quitação; (iii) verificar a existência de responsabilidade da parte exequente por eventual dano moral decorrente da continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carta de quitação emitida por empresa terceira (VM Cobranças Eirelli) não comprova o adimplemento da dívida perante a exequente (LP Formaturas Ltda ME), por ausência de vínculo jurídico ou demonstração de cessão de crédito.

Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento só é eficaz quando feito ao credor ou a quem legitimamente o represente, não havendo nos autos qualquer prova da legitimidade da empresa que emitiu a carta de quitação.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Os documentos apresentados em sede recursal não se enquadram nas hipóteses legais que autorizam sua juntada nessa fase, conforme previsto nos artigos 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei nº 9.099/1995, e na Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal.

A continuidade da execução pela exequente, diante da ausência de comprovação do pagamento, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples apresentação de carta de quitação emitida por terceiro não é suficiente para comprovar o adimplemento da dívida se inexistente prova de cessão de crédito ou de vínculo jurídico com o credor originário.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, não sendo admissível a juntada extemporânea de documentos fora das hipóteses legais.

A continuidade da execução na ausência de prova inequívoca de quitação do débito não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 435, 517 e 98, § 3º; CC, art. 308; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal – Juntada de Documento na Fase Recursal.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 274152355, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente alega:

1) A comprovação do pagamento por meio da carta de quitação;

2) A prevalência do princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais;

3) A inobservância do rito mais favorável à parte com hipossuficiência técnica;

4) A repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 274152366), as recorridas, em preliminar, impugnam a concessão da gratuidade da justiça à parte recorrente. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi deferido na decisão proferida no ID 274152364, não havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em 23/09/2022, teve bloqueado judicialmente o valor de R$ 118,01 (cento e dezoito reais e um centavo), nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1033308-92.2021.8.11.0001, movida pela reclamada LP Formaturas Ltda ME.

Diante da constrição, entrou em contato com a empresa VM Recuperação de Crédito e Cobrança (VM Cobranças Ltda.), negociou os débitos, sendo emitida a carta de quitação em 28/09/2022.

Todavia, a demandada LP Formaturas Ltda ME deu prosseguimento à execução, o que resultou em novo bloqueio judicial de valores provenientes no salário da autora, em 04/07/2024, no montante de R$ 1.638,56 (mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Ao final, requer a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em contestação, as demandadas alegaram, em síntese, a ilegitimidade passiva da empresa VM Cobranças, além de sustentarem que, nos autos da ação de execução nº 1033308-92.2021.8.11.0001, a empresa LP Formaturas Ltda ME não reconheceu a quitação do débito.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) A requerida, L.P. FORMATURAS não reconheceu a quitação e a Exceção de Pré-executividade oposta pela ora requerente nos autos da execução de nº 1033308-92.2021.8.11.0001 foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo apenas para manter 30% do valor bloqueado pela demonstração da natureza salarial da verba constrita (ID. 163521646 da ação de execução).

E, em análise detida aos documentos vertidos nos autos, a promovente apresentou declaração emitida pela “VM COBRANÇAS EIRELLI” de (ID 170183671 – pág. 71), com cunho declarativo de quitação do débito alusivo ao contrato 1274/0006.

Contudo, o referido documento, por si só, não é apto a subsidiar a alegada quitação do débito, isso porque, inexiste documento que comprove a cessão do crédito da parte requerida L. P. Formaturas a terceiro.

Com efeito, é ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus.

Ademais, conforme preceitua o Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito, in verbis:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

Nesse ínterim, considerando que não há outros documentos que comprovem à saciedade a satisfação do débito ou, ainda, a relação jurídica da empresa “VM COBRANÇAS EIRELLI” com a credora, não há que se falar em pagamento.

Dessa maneira, verificado que a parte não juntou os comprovantes dos pagamentos por ela efetivados, sendo insuficiente o documento apresentado no ID 170183671 – pág. 71 porque relacionado a empresa diversa, não há como reconhecer o adimplemento.

Em adição, entendo que a penhora realizada refletiu apenas o exercício do direito de credora a reclamada, não havendo como reconhecer qualquer falha na prestação dos seus serviços ou ainda, como imputar a prática de ato ilícito, o que, consequentemente, compromete o acolhimento das pretensões iniciais, sejam elas de cunho declaratório ou indenizatório (dano moral). (...) (Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, embora a reclamante afirme ter quitado o débito que motivou a ação de execução de título extrajudicial nº 1033308-92.2021.8.11.0001, não apresentou, com a petição inicial, documentos aptos a comprovar tal alegação. A declaração de quitação, além de desprovida de data, foi emitida por VM Cobranças Eirelli, empresa diversa daquela que figura como exequente na demanda executiva (L P Formaturas Ltda ME).

O artigo 308 do Código Civil preleciona:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de cessão de crédito em favor de terceiro, tampouco documentos que demonstrem a satisfação da obrigação ou vínculo jurídico entre a empresa emitente da suposta quitação (VM Cobranças Eirelli) e a parte credora na execução (L P Formaturas Ltda ME).

Ressalte-se, ainda, que a recorrente anexou documentos na fase recursal, os quais deveriam ter sido oportunamente juntados à petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consoante dispõe a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517, do CPC, e no artigo 33 da Lei nº 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, não obstante as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025